Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736347-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CESAR RICARDO LIMONGE DE OLIVEIRA, CELBER RENE LIMONGE DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de agravo interno não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025 17:54:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador